Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSENTE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA GRATUIDADE. REVOGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entende o Superior Tribunal de Justiça é vedado ao juiz conceder de ofício o benefício da gratuidade da justiça, sem que haja pedido expresso da parte. 1.2. Se a parte não realizou pedido de concessão de justiça gratuita, deve ser decotado da sentença o trecho que concede a gratuidade, por se tratar de julgamento extra petita.
2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. 2. 1. Fixados os honorários em 15% (quinze por cento) do valor da causa, conforme o trabalho despendido pelo órgão público.
3. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade parcial da sentença, decotando a parte que configurou julgamento extra petita. Provido parcialmente.